Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710870-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: JULIO CESAR JOSE DA GLORIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo exequente FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA contra a decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia - DF, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0708895-30.2020.8.07.0003) apresentado em face de JULIO CESAR JOSE DA GLORIA, que indeferiu a pesquisa ao sistema SNIPER e consulta à Receita Federal. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos do ID. 227130595 dos autos originários (grifos originais): Ante a ausência de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, expeça-se alvará eletrônico no valor deR$ 228,22 FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – FUNDAÇÃO ASSEFAZ, CNPJ do titular da conta: 00.628.107.0001-89, Banco: Banco do Brasil, Código do Banco: 001, Agência: 3307-3 Conta no: 425019-2, Tipo de Conta Corrente e% no valor de R$ 65,19 para a conta de Felipe Alves Vaz e Silva , Pix: felipealves.vaz@gmail.com CPF 000.744.981-00, Banco NU bank, 0260, Agência 0001, Conta-corrente: 99361632-7. Para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da eficiência (art. 8o, do CPC) e concentração de atos processuais, determino, ainda, a consulta aos demais sistemas disponíveis neste Juízo,RENAJUD eINFOJUD- declaração de bens do Imposto de Renda, este último apenas para executados pessoas físicas, já que a declaração nem sempre espelha a realidade patrimonial das pessoas jurídicas, a depender da natureza da entidade e da modalidade de declaração escolhida. Indefiro, desde logo: 1) a inclusão de informações junto ao sistema SerasaJud pelo Juízo, por se tratar de providência que independe de ordem judicial (Acórdão 1379486, 07238354320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Munida dos documentos constantes destes autos, a própria parte pode obter a diligência junto às instituições mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito. Ademais, cuida-se de providência que impõe a responsabilidade futura de exclusão da inscrição, a qual não pode recair sobre este Juízo, já que diz respeito estritamente ao interesse da parte. 2) a consulta ao sistemaSNIPERpara localização de bens, por falta de utilidade ou efetividade. Registro que o SNIPER consiste na unificação da busca de fontes patrimoniais, cujas diligências são atualmente feitas individualmente por meio dos sistemas já disponíveis – SISBAJUD, RENAJUD, além de outras funcionalidades, inclusive aquelas necessárias para o desenvolvimento de investigações criminais. É evidente que se busca, nos processos de execução, uma agilidade na localização de bens para satisfação do crédito. A celeridade é muito bem-vinda. Todavia, a despeito do anúncio de disponibilização, as ferramentas mencionadas não foram efetivamente integradas ao novo sistema, que traz, quanto às pessoas físicas, parcas informações e, quanto às jurídicas, dados de algumas, mas não de todas, estando ausentes as informações sobre bens na maioria dos casos, o que torna a medida ainda sem utilidade, ao contrário da busca de bens por uso pontual dos sistemas mencionados. Por fim, as informações de existência de vínculos societários dos devedores/executados, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio credor/exequente, muitas vezes com o simples uso de ferramentas de buscas da internet, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 3) a consulta aoCNIB- Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - porquanto não se presta a buscar patrimônio expropriável do devedor. O referido sistema foi criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Nesse sentido: TJ-DF 07182296320218070000 1421928, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 05/05/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 25/05/2022. 4) a consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis(SREI), intermediado pelo Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado (SAEC) via site https://www.penhoraonline.org.br (Acórdão 1107704, 07045769620188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), uma vez que quem tem condições de recolher os emolumentos pode realizar, sem o auxílio do Poder Judiciário, igual pesquisa. Adianto, em razão da prerrogativa de requisição deferida aos Defensores Públicos (art. 44, X, da Lei n. 80/94) , a parte patrocinada pela Defensoria também não depende do Juízo para consulta ao sistema. Por fim, quem litiga sob o pálio da gratuidade da justiça pode obter as informações sem auxílio do Juízo, com isenção de emolumentos, nos termos do art. 98, §1o, IX, do CPC; 5) a intimação do devedor para apresentar bens penhoráveis e a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem no endereço do devedor, porque tais medidas têm se mostrado ineficazes e dispendiosas, providências que não se coadunam com os princípios da cooperação e da celeridade processuais; 6) a expedição de ofícios a administradoras de recebíveis de cartão de crédito (Acórdão TJ-DF 0745795-16.2023.8.07.0000 1816794, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 15/02/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 04/03/2024). Sendo infrutífero o resultado das pesquisas, considerando que todos os sistemas do juízo foram consultados, sem êxito, desde logo, determino o arquivamento do processo, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução/ o cumprimento de sentença pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual ficará suspenso o curso da prescrição. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. A remessa ao arquivo provisório não enseja prejuízo ao credor, pois o processo poderá ser desarquivado, sem custo, por petição do credor instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, caso em que, não tendo se consumado a prescrição intercorrente, a execução retomará o seu curso. O presente cumprimento de sentença tem como título executivo judicial a sentença homologatória de autocomposição.Neste caso, o prazo prescricional aplicável é aquele previsto no art. 206, §5o, do CPC, amoldando-se a sentença que chancelou o acordo ao conceito de “instrumento público”. Saliento que o simples peticionamento do credor,durante o prazo de um ano de suspensão do processo ou após o seu encerramento,sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para modificar a contagem da prescrição intercorrente e evitar o seucurso. Não serão admitidos pedidos de reiteração de pesquisas de bens sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Nas razões recursais (ID 70032082), a agravante/exequente narra tratar-se de ação de cobrança (autos originários no 0708895-30.2020.8.07.0003), na qual requereu o pagamento de mensalidades do ano de 2013 referentes ao plano de saúde deixadas em aberto, tendo transitado em julgado em 07/10/2020 em face da parte agravada. Ocorre, contudo, que apesar das várias tentativas de cobrança, não houve o devido adimplemento, tampouco êxito nos atos expropriatórios. Nesse sentido, não foi identificada renda por meio do SISBAJUD ou vínculo com o serviço público. Diante disso, solicitou a consulta pelo sistema SNIPER, bem como verificação junto à Receita Federal para fins de identificação de relações de interesse para processos judiciais. Não obstante, o juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos, sob o fundamento de ineficácia prática, além de considerá-los desarrazoados e desproporcionais. Dessa forma, pretende o deferimento do efeito suspensivo, a fim de que se conceda as medidas solicitadas, porquanto dependem de autorização judicial. Esclarece que o executado é proprietário de uma empesa, de tal sorte que a busca pelo sistema SNIPER poderia comprovar a referida titularidade, o que tornaria a consulta à Receita Federal providência essencial para discriminar o percentual recebido pela parte como proprietária. Argumenta que há urgência, pois existe o risco de o feito ser alcançado pela prescrição intercorrente, o que poderia ocasionar o início da contagem do prazo prescricional. Nesse sentido, sustenta que a liminar é fundamental para se evitar tumulto processual, “haja vista que eventual indeferimento do efeito pretendido pode fazer com que sejam adotados atos simultâneos entre o objeto do recurso e a continuidade da execução com a temática trazida no presente recurso pendente”. Ao final, a agravante postula “concessão de antecipação de tutela recursal para que seja determinado ao juízo a consulta ao SNIPER para que o cumprimento de sentença possa avançar, uma vez que já se arrasta por muitos anos”, bem como “concessão de antecipação de tutela recursal para que seja determinado ao juízo a consulta à Receita Federal para informar qual o percentual de lucro destinado a executada”. E, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a tutela concedida liminarmente. Preparo recolhido e apresentado (ID 70032090 e 70032091). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Cotejando os autos originários, há indícios da probabilidade do direito postulado, porém, a urgência não se revela da forma narrada na inicial. Ora, não há óbice legal ao deferimento de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser empreendidas medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontada dos autos. Na hipótese, a execução foi ajuizada em 20/05/2020, no valor que alcança R$ 2.288,48 (dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos). Entretanto, até a presente data, não houve êxito em nenhuma das medidas expropriatórias implementadas. Em que pese devidamente citada, a parte executada continua em seu intento de não honrar o pagamento de sua responsabilidade, frustrando a execução, não obstante a realização de outras pesquisas de ativos, que restaram infrutíferas. Incidem, na espécie, os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional, pontuando que os sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores têm o objetivo de proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito do exequente. Nesse sentido, como reforço de fundamentação, colacionam-se julgados sobre o tema em apreço, ao tratar da possibilidade de pesquisa de ativos, por meio da ferramenta SNIPER, já disponível a esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. FERRAMENTA SUBSIDIÁRIA. INUTILIDADE DIANTE DE PESQUISA REALIZADA VIA SISBAJUD. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER - SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA ÚTIL A LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MAIOR AGILIDADE DA NOVA SISTEMÁTICA DE RASTREAMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 4. A teleologia da ferramenta Sniper é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. 4.1. A gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1755081, 07418419320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 19/9/2023 – g.n.); PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. DILIGÊNCIAS VIA DOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS AO JUIZ. EFETIVAÇÃO. (...) 4. O sistema Sniper - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos fora idealizado como "uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)", estando destinado a viabilizar que o Juízo tenha acesso, através de um único sistema, a informações detalhadas sobre a existência de patrimônio pertencente à parte perante diversas bases de dados, de forma centralizada e unificada. 5. O sistema Sniper, segundo o exposto ao ser desenvolvido, não se sobrepõe às funcionalidades já oferecidas pelos sistemas anteriormente criados com o objetivo de ser viabilizada a pesquisa de patrimônio expropriável pertencente às executadas em geral, mediante manejo das funcionalidades oferecidas pela Internet, ou, ainda, a apuração de informações passíveis de subsidiarem o trânsito das ações, oferecendo novas alternativas de pesquisa em razão da ampliação da base dos dados acessíveis, tornando inviável que, conquanto frustradas as diligências eletrônicas anteriormente ultimadas via de outros sistemas, seja indeferida a utilização da funcionalidade com base numa perspectiva de ser inócua. 6. A eventual inexistência de cadastro da unidade jurisdicional para acesso ao sistema Sniper não traduz óbice ao deferimento do pedido de sua utilização deduzido pela parte exequente, à medida em que, consoante se depreende das informações lançadas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, a ferramenta encontra-se disponível aos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário, podendo ser acessada mediante utilização de login único da Plataforma Digital do Poder Judiciário ou credenciais "gov.br", devendo o Judiciário, ademais, adequar-se com o escopo de realização célere da pretensão que lhe fora submetida. 7. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1746040, 07009834920238079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISTEMA SNIPER. INDEFERIMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)" (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 7.10.2022). 2. A ferramenta é de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais do país e o argumento de que está em fase de integração não autoriza o indeferimento do pedido de pesquisa. 2.1. "Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados". (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1746064, 07240082820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023 – g.n.). Inclusive, esta Relatoria já se manifestou favoravelmente sobre o pleito anteriormente3. Por outro lado, em que pese a alegação do agravante quanto à prescrição intercorrente e à remessa dos autos ao arquivo, certo é que se trata de arquivo provisório e não definitivo. Desta forma, apesar de preenchida a probabilidade jurídica do pleito, não revelada a urgência alegada pela parte agravante, o que fulmina a pretensão liminar para suspensão do recurso. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator